Tribunal: STF
Processo: AI 491508
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Servidor público. Vencimentos.
Reajustes quadrimestrais. Lei Municipal nº 11.722/95 e 12.397/97.
Ofensa a direito local. Súmula 280. Agravo regimental das partes não
 provido e da Fazenda Municipal, prejudicado. Não se admite recurso
extraordinário que tenha por objeto alegação de ofensa indireta à
Constituição por má aplicação de direito local